Tribunal: TJES
Processo: 5006930-47.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006930-47.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: FLAVIA VIEIRA LIMA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. MANEJO INDEVIDO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do colendo Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

2
.
O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que restava configurado o estado de flagrante delito no momento da abordagem efetuada, atentando-se ainda a vasta quantidade de entorpecentes apreendidos com os acusados, que denotam estabilidade e permanência (inclusive sendo condenados pelo crime de associação para o tráfico). Todos esses elementos, demonstram a existência de justa causa para a busca pessoal e para o ingresso ao domicílio, mediante existência de fundadas suspeitas, não havendo, portanto, que se falar em qualquer mácula ao processo em sua decorrência.

3.
O que regula o cabimento da revisão criminal é a demonstração inequívoca de que a sentença condenatória, proferida nos autos da ação penal de origem, confirmada por esse e. Sodalício e pelo STJ, contraria as hipóteses previstas nos incisos I, II e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o que não é se constata no caso concreto.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto em favor de
FL
Á
VIA VIEIRA LIMA
,
face decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 5006930-47.2023.8.08.0000
,
diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a defesa afirmou que “a matéria articulada na inicial, referente a invasão ilícita de domicílio trabalha diretamente com um erro judicial, uma decisão que contrariou frontalmente o texto de Lei, e por esse motivo justifica o conhecimento da revisão criminal e a concessão do pedido nela contido”.

Pois bem. A v. decisão que se pretende reformar, no que importa, restou vazada nos seguintes termos:

“Rememorando os fatos, a ora revisionanda foi condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, acrescidos de multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ressai dos documentos colacionados aos autos (id 5376599), que a r. sentença transitou em julgado em 13 de maio de 2019, a partir da decisão proferida no REsp 1.658.922/ES, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça que, a partir de informações trazidas na inicial, reduziu a pena da autora para 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão (id 5376592 – fl. 02).

Nesse contexto, aduziu a defesa que a materialidade dos crimes foi obtida através de busca no domicílio do corréu Rodrigo, após o corréu Girlan ser abordado em local público junto à autora, informando o local de sua residência, bem como o lugar referente ao molho de chaves que se encontrava em seu poder. Então, os policiais o conduziram a tais locais, de modo que na residência de Girlan, foram apreendidos uma motocicleta e R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) em espécie e na outra residência, também de Rodrigo, foram encontrados os entorpecentes - 70kg (setenta quilogramas) de maconha (que estavam divididos em setenta e três tabletes), 10,9 kg (dez quilos e novecentos gramas) de pasta base de cocaína e 43 (quarenta e três) frascos contendo ácido bórico. Além de armas, acessórios e munições.

Assim, em linhas gerais, sustenta o autor que o ajuizamento da presente revisão criminal, visa elucidar “se existiam fundadas razões (justa causa) para concluir pela ocorrência, naquele momento, do crime de tráfico de entorpecentes, na casa de Ricardo (a 8 km do local da abordagem)”.

Além disso, discute se há ou não ilegalidade, no fato de que, “a partir da busca pessoal, na qual foi encontrada com duas pessoas a quantia de cinco mil reais, era legítima a invasão do domicílio da pessoa submetida à busca – ou do domicílio de terceiro, cujas chaves a pessoa portava”.

Ocorre que, diversamente do que aduz a defesa, inclusive por não ter juntado a íntegra da decisão proferida nos autos do Resp 1.658.922/ES, pude constatar que a r. sentença (id 5376600), ao tratar de uma preliminar suscitada pela defesa do corréu Rafael da Silva Vitória, já havia exaurido a questão relativa à suposta ocorrência de violação de domicílio. Confira-se:

“Sobre a alegação da Defesa de que houve por parte dos agentes policiais que participaram na diligência que culminou com apreensão de drogas, valores, objetos e prisão dos réus, de que tais policiais teriam invadido o domicílio dos réus Rodrigo e Girlan sem autorização para tal fim, verifico que não há qualquer legalidade na diligência, tão pouco (sic) merece prosperar tal tese preliminar.

Considerando que o crime de tráfico de drogas é crime permanente, delito este onde pairava a investigação que concatenou na prisão dos réus e um dos crimes imputados aos acusados, não prescinde de mandado de busca e apreensão para adentrar na casa onde os réus residem, uma vez que o flagrante se perpetua com a prática do crime. Assim, havendo a existência de indícios da prática de tráfico de entorpecentes em local fechado possibilita diligência policial independentemente de autorização judicial escrita, uma vez que o tráfico é crime de caráter permanente. Sob esta ótica, colaciono o seguinte julgado: (...).

Após as motivações acima explanadas, REJEITO a preliminar suscitada.

Diante do enfrentamento das preliminares acima, passemos ao exame do mérito”.

Sob tal perspectiva, há de se lembrar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que restava configurado o estado de flagrante delito no momento da abordagem efetuada, atentando-se ainda a vasta quantidade de entorpecentes apreendidos com os acusados, que denotam estabilidade e permanência (inclusive sendo condenados pelo crime de associação para o tráfico).

Todos esses elementos, a meu ver, demonstram a existência de justa causa para a busca pessoal e para o ingresso ao domicílio, mediante existência de fundadas suspeitas, não havendo, portanto, que se falar em qualquer mácula ao processo em sua decorrência.

E não é só. A colenda Primeira Câmara Criminal, ao apreciar e julgar o recurso de Apelação Criminal nº 0005099-06.2011.8.08.0021 (id 5376944), sob a relatoria do ilustre Desembargador Ney Batista Coutinho, analisou toda a temática relativa à interceptação telefônica realizada, manifestando-se nos seguintes termos:

Sustenta a defesa dos acusados Flávia Vieira Lima e Rodrigo Correa, em síntese, a ocorrência de nulidade dos atos processuais decorrentes das interceptações telefônicas realizadas no curso da investigação criminal, mais especificamente no tocante às ilegalidades perpetradas à luz da Lei nº 9.296/1996 e da Constituição Federal.

Quanto à indagação acerca da participação da Polícia Militar e da iniciativa de requisição do procedimento por parte do Ministério Público, tenho que não merece prosperar.

Digo isso porque, as interceptações observaram o procedimento disciplinado pela Lei nº 9.296/1996, mais especificamente os artigos 30, 60 e 70, conforme se pode depreender de trecho da sentença (fls. 551/626): (...).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o simples acompanhamento da Polícia Militar no procedimento de interceptação telefônica não conduz, por si só, à nulidade do mesmo, senão vejamos: (...).

No mesmo sentido, é a legalidade da interceptação telefônica realizada por iniciativa do Ministério Público, em conformidade com previsão constitucional do art. 129, que dispõe acerca de sua competência investigativa, principalmente para requerer diligências e instauração do inquérito policial.

Observo ainda, que o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais pátrios têm entendido pela legalidade dos poderes investigatórios do Ministério Público: (...).

No que concerne à ausência de fundamentação das decisões proferidas no procedimento de interceptação telefônica, observo que também não foram comprovadas nos autos.

Isso porque, nas decisões exaradas não é possível observar a irregularidade relatada, eis que o convencimento do magistrado de primeiro grau restou devidamente explanado nos autos, com a demonstração de que os apelantes estariam utilizando telefones para manter contato com o restante da quadrilha, sendo a medida de interceptação telefônica, produzida sob o no 024.11.015.280-8, o único meio de se levantar informações para embasar a operação policial visando coibir a prática delitiva.

Além disso, não há nulidade na decisão que, embora resumidamente, contenha fundamentação de modo que se possa aferir quais os elementos utilizados pelo magistrado, principalmente por se tratar dos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação ao narcotráfico, com alto grau de complexidade e grande número de réus, ensejando a quebra do sigilo telefônico.

Ademais, tais fundamentos demonstraram os indícios de participação dos acusados nas infrações apontadas, puníveis com pena de reclusão, podendo ser adotada a medida quantas vezes se mostrarem necessárias, como foi o caso dos autos.

Diante do exposto, não havendo nenhuma irregularidade, rejeito a preliminar em exame.

Ou seja, da análise dos documentos carreados aos autos, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa da ré com a condenação que lhe fora imposta, eis que as questões afetas à suposta invasão de domicílio, bem como acerca da legalidade da interceptação telefônica já foram analisadas e motivadamente decididas, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Nessa linha, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise dos fundamentos da condenação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido. (...).

Ressalto, ademais, nos termos da manifestação ministerial, que “a defesa não logrou êxito em desincumbir-se do seu ônus de demonstrar que a condenação proferida não está condizente com o acervo probatório, visto que apenas se limitou a afirmar que houve nulidade no procedimento de verificação do interior da residência, quando na verdade a requerente já se achava em estado flagrancial antes mesmo da guarnição policial proceder a vistoria do imóvel referenciado nos autos”.

Sob tal perspectiva, entendo que as teses suscitadas pela revisionanda são incapazes de ultrapassar a fase de admissibilidade, uma vez que, na via da revisão criminal, não se admite a discussão acerca da absolvição ou da redução da reprimenda pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção dos julgadores que atuaram nos autos originários, tanto em sede de conhecimento, como de recurso.

Em outros termos, tendo em vista que as alegações formuladas pela revisionanda não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um reexame da sentença prolatada que estabeleceu a sua condenação, sendo incabível o conhecimento da presente ação revisional, ainda em sede de prelibação.

Por oportuno, colaciono aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça, prolatado em hipótese que reputo semelhante a ora em apreço:

(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente REVISÃO CRIMINAL, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no artigo 621, do Código de Processo Penal”.

Ou seja, diversamente do que pontua a defesa, a decisão ora impugnada não citou que o judicioso voto do Desembargador Ney Batista Coutinho, ao julgar o recurso de apelação, “tratou da matéria referente à invasão do domicílio”, em verdade, constou no
decisum
que “a r. sentença (id 5376600), ao tratar de uma preliminar suscitada pela defesa do corréu Rafael da Silva Vitória, já havia exaurido a questão relativa à suposta ocorrência de violação de domicílio”, sendo este o motivo principal pelo não conhecimento da presente revisão criminal.

Sob tal perspectiva, restou consignado na decisão, conforme transcrito anteriormente, que “o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que restava configurado o estado de flagrante delito no momento da abordagem efetuada, atentando-se ainda a vasta quantidade de entorpecentes apreendidos com os acusados, que denotam estabilidade e permanência (inclusive sendo condenados pelo crime de associação para o tráfico). Todos esses elementos, a meu ver, demonstram a existência de justa causa para a busca pessoal e para o ingresso ao domicílio, mediante existência de fundadas suspeitas, não havendo, portanto, que se falar em qualquer mácula ao processo em sua decorrência”.

Ou seja, mais uma vez, ressalto que “as questões afetas à suposta invasão de domicílio, bem como acerca da legalidade da interceptação telefônica já foram analisadas e motivadamente decididas, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse”.

Nesse contexto, conforme consignado pela douta Procuradoria de Justiça, “certo é que o que regula o cabimento da Revisão Criminal é a demonstração inequívoca de que a sentença condenatória, proferida nos autos da ação penal de origem, confirmada por esse e. Sodalício e pelo STJ, contraria as hipóteses previstas nos incisos I, II e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal, o que não é se constata no caso concreto”.

Destarte, à míngua de novo elemento apto a ensejar posicionamento diverso, a pretensão defensiva pretende a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos originários, frise-se, já submetidos ao egrégio Tribunal de Justiça, revelando-se inviável tal apreciação na via excepcional da ação autônoma de revisão criminal.

Assim, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, submeto o presente recurso ao crivo das Câmaras Criminais Reunidas, para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente Relator.